Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013762-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), CELIA MARIA FRUTUOSO - CPF: 540.420.547-49 (EMBARGANTE), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013762-83.2023.811.0000

EMBARGANTE: CELIA MARIA FRUTUOSO

EMBARGADO:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CELIA MARIA FRUTUOSO
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra decisão proferida em Ação de Execução de Contrato de Seguro de Vida n. 0031123-37.2005.8.11.0041 - Cód. 223497 - Proc. 630/2008 ( antigo 314/2005) - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou o retorno dos autos ao perito judicial para elaboração do cálculo, devendo o montante nominal encontrado ser acrescido de juros e correção monetária a partir da data do óbito até a data do depósito judicial.

A embargante alega que “
O acordão não faz qualquer referência aos argumentos e fundamentos trazidos â apreciação pela Parte Agravada, quanto a qualidade de título executivo que se constitui a Apólice de Seguro com rito próprio PARAFINSDEEXECUÇÃO, conforme estabelece o C.P.C, art.771 ao 777 e seguintes
”.

Aduz que
“outro ponto um tanto contraditório no referido decisum: Outro ponto que Vossa Excelência deixou de apreciar, diz respeito ao valor da Apólice. Ora, Vossa Excelência arrima todo o julgado nos autos 89487/2007, que teria decidido sobre o cálculo, inobstante, nesse mesmo julgado, apontado por Vossa Excelência, restou determinado que os cálculos se fizessem pelo Valor do contrato, CONTRATO DE SEGURO DE VIDA no. 3989896, PLANO PC II; apólice.”.

Argumenta que
“encontra-se em grave incoerência/contradição, posto que o julgado somente atende aos argumentos da parte Agravante, mas, quando se trata de aplicar o mesmo decisum em favor da Agravada, se queda silencioso.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 178840189).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 179808150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CELIA MARIA FRUTUOSO
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra decisão proferida em Ação de Execução de Contrato de Seguro de Vida n. 0031123-37.2005.8.11.0041 - Cód. 223497 - Proc. 630/2008 ( antigo 314/2005) - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou o retorno dos autos ao perito judicial para elaboração do cálculo, devendo o montante nominal encontrado ser acrescido de juros e correção monetária a partir da data do óbito até a data do depósito judicial.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
No mérito, entendo que assiste razão o agravante, isto porque, o juízo singular determina o retorno dos autos ao perito para que seja proferida atualização de cálculo, quando na verdade, já ocorreu e foi respeitado aquilo que foi determinado por acórdãos proferidos nos autos das Apelações Cíveis nso 1639/2004 e 89487/2007, os quais já confirmaram qual seria a metodologia do cálculo, devendo assim permanecer em fase de cumprimento ou de execução, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A restrição cognitiva do cumprimento de sentença é estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Regularizada a representação processual, não há falar-se em nulidade do título constituído sob o manto da coisa julgada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”
(Acórdão 1657260, 07294778920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Não é possível, no cumprimento de sentença, a modificação dos alimentos anteriormente fixados, cabendo ao devedor, na hipótese de mudança de sua condição financeira, promover a respectiva ação revisional. 2. Embora a sentença da ação de alimentos não se submeta ao rigor da imutabilidade decorrente da coisa julgada, vigora o parâmetro fixado com base na última remuneração recebida, enquanto não realizada a modificação, por meio de ação de revisão de alimentos (artigo 1.699 do Código Civil). 3. Segundo a jurisprudência, o desemprego superveniente não possui o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial, devendo a modificação da base de cálculo ser pleiteada em ação própria. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(Acórdão 1675506, 07377072320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - OFENSA À COISA JULGADA. Cuidando-se de execução de título executivo judicial, os cálculos realizados devem guardar estrita consonância com o que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada, já que abarcada pelo manto da imutabilidade. Há excesso de execução quando se pleiteia quantia superior à do título. É ônus do executado comprovar o erro de cálculo ou a cobrança de valor superior ao resultante do título executivo judicial, obrigação da qual se desincumbiu o ente estadual, tendo em vista o acórdão que determinou a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao exequente nos termos do art. 13 da Lei n. 10.745/1992.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.085728-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. I. Viola a coisa julgada a alteração da base de cálculo de verba definida no título executivo judicial, de modo que, determinada a observância do valor atribuído ao símbolo NQP-IV pelo Decreto no 36.923/95 no comando condenatório, não há de se falar em observância de valor diverso. II. Segundo entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.051263-3/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 14/05/2021)

De igual maneira, é o entendimento do STJ,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019). 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, §3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente.”
(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)

Portanto, se a metodologia do cálculo já estava anteriormente decidida por sentença transitada em julgada, não há como altera-la em sede de cumprimento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reconhecer a metodologia do cálculo para apuração do benefício deve ser a atuarial, de modo que fica homologado o cálculo já trazido nos autos originários pelo perito.

É como voto
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

A questão sobre o
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada e decidida no julgamento do recurso, senão vejamos:

“[...] Por outro lado, para a fixação do quantum indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que: "A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Considerando todos estes fatores, não prospera os argumentos dos autores para que seja majorado o montante indenizatório, pois em que pese a colisão ter ocasionado lesões físicas aos mesmos, não resultou em trauma permanente, que os limitassem a prática dos atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, dou razão ao apelo da requerida, pois valor fixado na sentença deve ser minorado, de modo que continuara a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Já decidiu nesse sentido esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desse modo, reduzo a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JAIME CIRO DE OLIVEIRA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para MARGARETE LOPES DOS SANTOS. [...]”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023